Tribunal: STF
Processo: ARE 1400692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA NO ART. 458, III E IV, DO CPC/73.



    (...)



    SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃOPROCESSUAL. PRÁTICA DE ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA NO ART. 485, VIII, DO CPC/73. CORTE RESCISÓRIO DEVIDO.



    1.Trata-se de ação rescisória ajuizada com o intuito de rescindir a sentença homologatória de acordo, proferida nos autos de ação coletiva, em que o sindicato, na condição de substituto processual, transacionou o pagamento do adicional de periculosidade, no valor de 1/3 do valor devido, com acréscimo de honorários advocatícios, sem anuência expressa do ora Autor.



    2. O caso reúne elemento suficiente para invalidar o acordo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/73, na medida em que não foi comprovado que o sindicato estivesse autorizado pelo Autor a transacionar o pagamento de suas verbas rescisórias.



    3. Sobre o alcance dos poderes do sindicato, como substituto processual, oportuno ressaltar o voto vista do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 193.503/SP, no sentido de que “o sindicato, na qualidade de substituto processual, não poderá praticar atos de disposição dos direitos estritamente individuais dos trabalhadores por ele representados”. (Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2006, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00056 EMENT VOL-02286-05 PP-00771). Também o art. 38 do CPC/73 já dispunha sobre a necessidade de outorga de poderes especiais para atos de disposição de direitos, o que também denota a legitimidade ampla do sindicato no plano processual, mas não no material.4.Não é por outro motivo que a jurisprudência desta Corte Superior tem se firmado no sentido de que, nãoobstante os sindicatos detenham legitimidade ampla para atuar na defesa coletiva e/ou individual dascategorias, por força do art. 8º, III, da CR, a substituição processual encontra limites, na medida em que nãoé dado a essas entidades, de forma livre e sem prévia autorização, renunciar ou transigir sobre direito material do qual não é titular.5. Evidenciada a hipótese de rescindibilidade descrita pelo art. 485, VIII, desta Corte, impõe-se a reforma da decisão recorrida para julgar procedente a ação rescisória. Precedentes desta c. SBDI-2. Recurso ordinário conhecido e provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme relatado, Espólio de Joel Lima Nascimentoajuizou ação rescisória objetivando, com fundamento no art. 485, III,IV e VIII, do CPC/73 e em judicium rescindens, desconstituir o acordohomologado nos autos da RT 0021000-13.1987.5.04.0281, em que setransacionou o pagamento do adicional de periculosidade.



    (...)



    De início, destaco que a petição inicial da açãorescisória não veio fundada em erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73),o que denota a inovação recursal.



    Em relação à pretensão desconstitutiva fundada no art.485, IV, do CPC/73, é pacífico nesta Corte Superior que “a ofensa a coisajulgada de que trata o inciso IV do art. 966 do CPC/15 (inciso IV do art.485 do CPC de 1973) refere-se apenas a relações processuais distintas...”(Orientação Jurisprudencial nº 157 da SBDI-2), circunstância que nãocorresponde à situação discutida nos autos, em que se busca demonstrarofensa à coisa julgada proferida na fase de conhecimento, referente ao reconhecimento do direito à integralidade do adicional de periculosidade.



    Quanto à colusão (art. 485, III), não se verifica “oacordo, ou concordância, entre as partes, para que, com o processo, seconsiga o que a lei não lhe permitiria, ou não permitia o que tem porbase simulação, ou outro ato de fraude à lei”, a que se refere Pontesde Miranda, citado por Manoel Antonio de Teixeira Filho, in AçãoRescisória no Processo do Trabalho, 2ª ed. Ed. LTr, pág. 233.



    Como consta da doutrina mencionada, “para (...) oaforamento da rescisória com fulcro no inc. III, segunda parte, do art.485, do CPC, é indispensável que: a) a colusão tenha sido realizada pelaspartes (aqui compreendidos, igualmente, os seus advogados, prepostos ourepresentantes legais; b) o pronunciamento jurisdicional reflita ainfluência nele exercida pela colusão; c) esta haja sido posta em práticacom o objetivo de fraudar a lei” (pág. 235).



    No caso, a sentença homologatória de acordo éresultado da negociação entre as partes, da qual não há parte vencedoranem vencida, de forma que incide a Súmula 403, II, desta Corte como óbiceao corte rescisório.



    Não obstante, em relação à hipótese derescindibilidade descrita pelo art. 485, VIII, do CPC/73, entendo pelapresença de elemento suficiente para invalidar a sentença homologatóriado acordo.



    Isso porque se trata de acordo homologado nos autosde ação coletiva ajuizada por sindicato, em que foi transacionado opagamento do adicional de periculosidade, no valor de 1/3 do valor devido,com acréscimo de honorários advocatícios, sem anuência expressa do oraAutor.



    (...)



    Vale ressaltar que o próprio art. 38 do CPC/73 já dispunha sobre a necessidade de outorga de poderes especiais para atos de disposição de direitos, o que denota a legitimidade ampla do sindicato apenas no plano processual e não material:



    (...)



    Não é por outro motivo que a jurisprudência desta CorteSuperior tem se firmado no sentido de que, não obstante os sindicatosdetenham legitimidade ampla para atuar na defesa coletiva e/ou individualdas categorias, por força do art. 8º, III, da CR, a substituiçãoprocessual encontra limites, na medida em que não é dado a esse ente,de forma livre e sem prévia autorização, renunciar ou transigir sobredireito material de que não é titular.



    (...)



    Evidenciada, pois, a hipótese de rescindibilidade descrita pelo art. 485, VIII, desta Corte, impõe-se a reforma da decisão recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente